Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-67.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEI N.o 6.858/80. REQUISITOS. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. PRÉVIA HABILITAÇÃO PERANTE O INSS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1o da Lei n.o 6.858/80, os saldos das contas individuais de FGTS/PIS, não recebidos em vida pelo respectivo titular, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.
2. Também, estabelece ordem de preferencia entre os eventuais beneficiários. Primeiramente deverão ser contemplados os dependentes assim habilitados perante a Previdência Social. Na falta de dependentes habilitados, o direito ao levantamento passa aos sucessores assim definidos pelo Código Civil.
3. Verificado nos autos a existência de um único dependente habilitado perante o INSS, a este deve ser reconhecido o direito de levantar os valores existentes nos saldos das contas individuais não recebidos em vida, pelo segurado.
4. Recurso conhecido e improvido.